Tribunal: TJDFT
Processo: 0754858-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. OPERAÇÃO DE LINHAS SEM AUTORIZAÇÃO DA ANTT. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que empresa de transporte se abstivesse de anunciar, vender e realizar viagens em trechos para os quais não possuía autorização vigente da ANTT, além de remover anúncios e apresentar relação atualizada de autorizações, sob pena de multa.
2. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar no agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela recursal para suspender a decisão que determinou a abstenção de operação de linhas sem autorização e (ii) saber se a alegada pendência de processo administrativo afasta o interesse de agir ou a probabilidade do direito.
III. Razões de decidir
4. As matérias do agravo de instrumento e do agravo interno podem ser analisadas conjuntamente, por economia processual, pois decorrem dos mesmos fundamentos fáticos e jurídicos.
5. A existência de procedimento administrativo em curso não afasta o interesse de agir, diante da independência das instâncias e da natureza privada da controvérsia discutida na origem.
6. Documentos constantes dos autos, inclusive informações extraídas do sistema da ANTT, indicam que a agravante não detém autorização para operar os trechos mencionados, o que afasta, em cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso.
7. O perigo de dano alegado pela agravante é de natureza patrimonial e reversível. Por outro lado, a manutenção de operação sem autorização em mercado regulado pode afetar a concorrência, o equilíbrio do setor e os direitos dos consumidores, caracterizando risco mais grave.
8. A alegação de incompetência da Justiça Estadual não possui efeito suspensivo automático e poderá ser apreciada oportunamente, sem prejuízo da eficácia imediata da medida destinada a cessar possível prática irregular.
9. A controvérsia demanda dilação probatória na origem, o que não se compatibiliza com a via estreita do agravo de instrumento.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de autorização da ANTT para operação de linhas de transporte interestadual afasta, em cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso que busca suspender tutela de urgência que determinou a abstenção da atividade. 2. O risco patrimonial alegado pela empresa é reversível e não prevalece sobre o interesse público na regularidade do serviço e na proteção da concorrência e dos consumidores”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I.